Tribunal: TJDFT
Processo: 0735638-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735638-52.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGRAVADO: LEOVINA DA SILVA ROSA DESPACHO Não há comprovante de pagamento do preparo. À agravante para realiza-lo em dobro, sob pena de deserção (CPC 1.007, § 4o). I. Brasília, 17.11.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator